Tribunal: TJDFT
Processo: 0728483-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.
I. CASO EM EXAME:
1. Mandado de segurança impetrado em face da decisão judicial da 1a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos de cumprimento de sentença, com o fito de impedir o levantamento de montante penhorado até o trânsito em julgado de recurso de agravo de instrumento interposto em face de outra decisão proferida no âmbito do mesmo cumprimento de sentença originário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em saber se há direito líquido e certo que justifique a paralisação (não satisfação) do cumprimento provisório de sentença, diante não certificação do trânsito em julgado do recurso interposto perante o 2o Grau de Jurisdição.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016/2009, o mandado de segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo violado ou ameaçado por ato ilegal de autoridade pública, desde que amparado em prova pré-constituída.
4. Apesar de não certificado o trânsito em julgado do agravo de instrumento interposto, o cumprimento provisório de sentença é expressamente autorizado pelo art. 520 do CPC, não sendo obstado pela mera pendência de recurso sem efeito suspensivo.
5. Inexiste violação a direito líquido e certo, uma vez que, não sobrestada a eficácia da decisão agravada (sem atribuição de efeito suspensivo), os atos a ela subsequentes, tais como o pronunciamento alvo deste mandado de segurança, permanecem válidos e eficazes.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
6. Revogação da liminar anteriormente concedida. Segurança denegada.
Tese de julgamento: "1. O cumprimento provisório de sentença é cabível mesmo diante da interposição de recurso especial sem efeito suspensivo. 2. O mandado de segurança não é via adequada para suspender o curso de execução amparada em decisão judicial válida."
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 12.016/2009, art. 1o; CPC, art. 520. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 267; TJDFT, Acórdão 1138312, 0714174-74.2018.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 2a Câmara Cível, j. 11/11/2018.